Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0709514-50.2017.8.07.0007 APELANTE: JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA, RUDNEY MARQUES FERREIRA APELADO: RUDNEY MARQUES FERREIRA, JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte contrária para apresentação de resposta ao recurso interposto, caso queira. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator